Tribunal: TJSP
Processo: 1006029-35.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral julgada procedente. Pretensão do réu à reforma integral ou parcial da sentença.
Negada pela consumidora a contratação de cartão de crédito, com constituição de "Reserva de Margem Consignável"

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral julgada procedente. Pretensão do réu à reforma integral ou parcial da sentença.
Negada pela consumidora a contratação de cartão de crédito, com constituição de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), caberia à instituição financeira a comprovação de que houve a contratação, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.
Repetição do indébito em dobro, na forma do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Processo Civil, porque não se pode falar em engano justificável da instituição financeira.
Danos morais não configurados no caso em exame, na esteira de orientação que tem prevalecido nesta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.